Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-91.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707457-91.2024.8.07.0014 APELANTE: WALTER VIEIRA CHAVES APELADO: COSMO ROBERTO PEREIRA DUARTE DECISÃO Trata-se de pedido de Tutela Provisória de Urgência Incidental realizado por COSMO ROBERTO PEREIRA DUARTE nos autos da presente apelação. O presente feito foi incluído na pauta de julgamento da 1a Sessão Ordinária Virtual de 2026 desta 2a Turma Cível, que ocorrerá em 21 e 29 de janeiro do próximo ano (ID 79052876). A parte Cosmo Roberto Pereira Duarte peticionou nos autos (ID 79385492) argumentando que a sentença proferida na ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios condenou o requerido ao pagamento de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) a título de honorários contratuais, além de R$ 176,27 (cento e setenta e seis reais e vinte e sete centavos) por despesas e honorários sucumbenciais. Sustentou que a condenação se baseou em provas robustas, como contrato de honorários, sentença de extinção de condomínio e certidões que demonstraram sua atuação contínua por quase sete anos. Alegou que a frustração da condição de pagamento, causada por atos voluntários do réu, tornou exigível a obrigação. Defendeu que os honorários possuem natureza alimentar e apontou risco de dano grave, pois o réu teria praticado fraude à execução ao doar a nua-propriedade de 50% do imóvel às filhas após a distribuição da ação. Por fim, requereu a concessão de tutela provisória de urgência incidental, a declaração de ineficácia da doação, a expedição de termo de penhora provisória e a averbação da penhora na matrícula do imóvel. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. O pedido se refere à concessão de tutela provisória de urgência incidental no recurso de apelação, com fundamento no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. O autor alegou risco de ineficácia do julgado, pois os honorários advocatícios arbitrados na sentença têm natureza alimentar e o réu teria praticado fraude à execução ao doar a nua-propriedade de 50% do imóvel às filhas após a distribuição da ação. Por isso, requereu a declaração de ineficácia da doação para fins de execução; a expedição de termo de penhora provisória sobre a nua-propriedade; e a averbação da penhora na matrícula do imóvel para garantir o juízo e prevenir novas fraudes. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Ou seja, é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência - a probabilidade do direito e o perigo da demora ou resultado útil ao processo. A simples demonstração de um dos elementos não é suficiente para justificar a medida, pois ambos são essenciais para que o juiz possa avaliar a urgência e a necessidade da intervenção antecipada. A probabilidade do direito exige que o autor apresente elementos que indiquem a plausibilidade de sua pretensão jurídica, enquanto o perigo da demora está relacionado ao risco de que, sem a medida, o direito possa ser prejudicado de forma irreversível ou que a decisão final perca sua efetividade. No caso, o requerente busca com o presente requerimento a concessão dos pedidos próprios da fase de cumprimento de sentença, o qual foi iniciado provisoriamente na origem pela petição de ID origem 256514794, a qual, contudo, ainda não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau. Conceder qualquer pedido neste grau recursal, com caráter de cumprimento de sentença, importaria em verdadeira supressão de instância, posto que, conforme exposto, não há até o momento qualquer decisão relacionada ao cumprimento provisório de sentença. Neste caso, discordando de qualquer decisão de primeiro grau, a parte deve interpor o recurso devido, o que não é a situação em análise. Desta forma, não foi demonstrado, de plano, a probabilidade do direito do autor, porque as questões ainda estão pendentes de julgamento. Feitas tais considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental, nos termos do art. 932, inciso II, do CPC. Aguarde-se o julgamento da apelação. Brasília, 10 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator